Tribunal: CARF
Processo: 16682.900079/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900079/2019-05
ACÓRDÃO
1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos, nos termos do presente voto, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 467/477) contra acórdão da DRJ (efls.441/450)
que julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls. 26/47) movida contra despacho
decisório (efls.17 e 71) que não homologou compensação (efls.396/417) por não reconhecer o
direito creditório lastreado em saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2013 para
compensação de débitos diversos.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.441/450):
1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da DCOMP
no 11655.82482.221214.1.3.03-8028, transmitida em 22/12/2014, em face do
despacho decisório no de rastreamento 2574310, de 08/02/2019, que não
reconheceu a disponibilidade do crédito de Saldo Negativo de CSLL, Ano
Calendário 2013, declarado no montante de R$ 3.612.677,63 (crédito original na
data de transmissão), para compensação de débitos diversos (fl. 296/317),
conforme a fundamentação abaixo:

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
3
2. A interessada, cientificada do despacho decisório em 11/02/2019, apresentou a
manifestação de inconformidade fls. 317, onde aduz em síntese:
 No presente caso, o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2013 foi
composto de retenções na fonte, pois por ser empresa prestadora de serviços de
perfuração de poços de petróleo, é habitual credora de IRPJ e CSLL devido às
retenções efetuadas pela PETROBRAS nos moldes do art. 34 da Lei 10.833/2003,
assim como por outras empresas.
 O Despacho Decisório confirmou a título de retenção somente o montante total
de R$ 14.286.658,60, quando, na realidade, houve a retenção no montante total
de R$ 13.804.465,93, conforme declarado no PER/DCOMP e constante em DIRF.
 A análise das retenções deve ser realizada considerando todos os seus CNPJ, ou
seja, tanto o da matriz quanto de suas filiais, o que não ocorreu no presente caso
e consequentemente gerou na não confirmação pela autoridade fiscal da
integralidade dos valores retidos.
 Além disso, outra razão para a não confirmação de todas as retenções pela
autoridade fiscal se deve ao fato de que muitas fontes pagadoras retificaram suas
DIRF ao longo dos anos.
 Além das retenções, o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2013
também foi composto de estimativas mensais quitadas mediante compensação. O
crédito que suportou a compensação dessas estimativas decorreu da transposição
do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2012, referente aos processos de
crédito n° 11655.82482.221214.1.3.03-8028, 23367.21800.090115.1.3.03-4110 e
08114.52634.290716.1.3.03-369, que atualmente aguardam julgamento dos
Recursos Voluntários.
 Que não cabe à autoridade fiscal efetuar a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada, haja vista a ocorrência de bis in idem, eis que a
Manifestante será compelida a pagar em duplicidade pelos respectivos valores já
que, de um lado, terá o prosseguimento da cobrança do débito decorrente da
estimativa não homologada e, do outro, a redução do saldo negativo, gerando
outro débito da mesma origem, lembrando mais uma vez como já mencionado
acima a sua habitualidade em ser credora dos referidos impostos.
 Requer seja afastada a multa moratória em razão da configuração do instituto
da denúncia espontânea no presente caso, também é inaplicável em razão de
recolhimento ou compensação das estimativas de IRPJ e CSLL em atraso, pois tal
multa pressupõe sempre a existência de uma obrigação consubstanciada em uma
dívida líquida e certa, cujo fato gerador tenha efetivamente ocorrido, o que não
se verifica na presente demanda.
 Traz julgamentos e pareceres administrativos.
 Por fim, uma vez comprovada a procedência do direito creditório mediante a
confirmação da integralidade dos valores retidos e das estimativas, requer que a
presente Manifestação de Inconformidade seja conhecida e, no mérito, provida,
para que sejam integralmente homologadas as compensações objeto do
PER/DCOMP n° 11655.82482.221214.1.3.03-8028 sem a incidência das multas
aplicadas indevidamente no Despacho Decisório, em razão da denúncia
espontânea, recorrido que resultaram na redução dos créditos fiscais consignados
nos saldos negativos originais.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
4
3. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013
PARECER
NORMATIVO
COSIT/RFB
no
02/2018.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. RECONHECIMENTO DIREITO CREDITÓRIO. Com a edição do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, as estimativas declaradas por
compensação, podem ser deferidas como direito creditório do contribuinte,
reduzindo o saldo a pagar ou aumentando o saldo negativo indevidamente e,
portanto, passam a ser passíveis de cobrança e inscrição em DAU.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO
Compõe o saldo negativo ao final do período de apuração correspondente ao
ajuste anual a dedução a título de imposto de renda retido na fonte, desde que
devidamente comprovada. Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
E concluiu:
Conclusão 26. A teor do exposto, voto por julgar PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o Saldo Negativo de CSLL, A/C - 2013, no valor
originário de R$ 3.173.678,82, determinando-se a homologação dos débitos
declarados, até o limite do crédito reconhecido, nos termos do voto da relatora.
Devidamente cientificado em 01/12/2020 (efls.463), o recorrente, às efls 465, em
30/12/2020, protocolou seu recurso voluntário (efls. 467/477), reforçando e requerendo o que
segue:
31. Diante do exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, para que a respeitável Decisão de fls. 170-176 seja
reformada, a fim de que se reconheça:
a) a retenção declarada no valor total de R$ 14.339.881,87 (quatorze milhões,
trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e sete
centavos);
b) consequentemente, a totalidade do saldo negativo declarado, qual seja, o
montante de R$ 3.612.677,63 (três milhões, seiscentos e doze mil, seiscentos e
setenta e sete reais e sessenta e três centavos);
c) a inaplicabilidade da multa de mora, por força da denúncia espontânea,
considerando que, conforme demonstrado, não houve pagamento em atraso,
reconstituindo dessa forma o crédito originalmente utilizado para compensar tão
somente o débito principal e juros devidos.
Por fim, a Recorrente requer que todas as intimações sejam postadas, publicadas
ou diligenciadas exclusivamente em nome dos advogados ERNESTO JOHANNES
TROUW, inscrito na OAB/RJ sob o no 121.095 e FÁBIO FRAGA GONÇALVES, inscrito
na OAB/RJ sob o no 117.404, com escritório a Avenida Rio Branco no 99, 7o andar,
Centro, Rio de Janeiro, RJ.
Juntou documentos às efls. 527 e ss.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
5

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Inicialmente, a Receita Federal indeferiu o pedido de compensação formulado pela
empresa Halliburton Serviços Ltda. com base na constatação de ausência de comprovação da
origem e legitimidade dos créditos utilizados. O Despacho Decisório – DD, confirmou parcialmente
a parcela de IRRF declarada no importe de R$ 13.804.465,93, e nenhuma das estimativas
compensadas, restando tal crédito insuficiente para demonstrar Saldo Negativo disponível, tendo
em vista que a CSLL apurada no período foi de R$ 14.339.881,87.
Em reanálise ao Direito Creditório, após apresentação de manifestação de
inconformidade pelo contribuinte, que juntou documentos comprobatórios adicionais, o acórdão
da DRJ reconheceu o direito creditório referente às estimativas, à luz do Parecer Normativo n.
2/2018:
Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018, que uniformiza a
interpretação sobre a compensação de estimativas referentes ao IRPJ e à CSSL
efetuada por meio de Declaração de Compensação, conforme ementa: “NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO. Os valores apurados mensalmente por estimativa
podiam ser quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de
2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Os valores
apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos
fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada,
deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os valores
dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação for
prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não
há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de
Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
6
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o valor objeto
de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. g.n. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700,
de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017”. (grifou-se)
8. Nestes termos, esclarece o referido parecer que os valores apurados por
estimativa são antecipação do IRPJ e CSLL devidos em 31/12 do respectivo ano-
calendário, de modo que não podem ser cobrados nem inscritos em Dívida Ativa
da União antes desta data.
9. No entanto, as estimativas que não tenham sido homologadas depois de 31/12
do ano-calendário respectivo, deixam de ser mera antecipação e passam a ser
crédito tributário devido passíveis de cobrança e inscrição em DAU.
10. Nesse sentido, destaque-se, a seguinte passagem do referido parecer:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876,
Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018). Ressalte-se que esse crédito do
sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a
estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser tido como certo o saldo
negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à
estimativa, que existe em conformidade com o direito”. (grifou-se)
11. Com isso, deve ser confirmada como parcela de composição de crédito
adicional, o montante de estimativas compensadas no importe de R$
3.665.900,90.
Porém, no que tange às retenções de IRRF, a DRJ manteve o indeferimento,
entendendo que as retenções de IRRF apresentadas não foram suficientemente comprovadas,
especialmente quanto à vinculação dos valores à receita tributada. Além disso, entendeu que
faltou comprovação de que os valores retidos foram oferecidos à tributação. Por fim, destacou
que o saldo negativo não estava adequadamente demonstrado ou não havia sido objeto de
homologação anterior.
Primeiramente, o recorrente, já em sua manifestação de inconformidade, e
reiterado em seu recurso voluntário, pleiteia o reconhecimento da compensação como
instrumento de denúncia espontânea para afastar penalidades aplicáveis em decorrência de mora
ou atraso.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
7
Contudo, tal racional não pode ser acolhido em esfera recursal, já que o tema foi
pacificado através da edição da Súmula CARF N. 203:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
Logo, em atenção à súmula 203, que vincula este julgador, o argumento de
denúncia espontânea na compensação deve ser afastado.
Passamos à análise do crédito tributário remanescente pleiteado, isto é, nas
contribuições retidas na fonte.
Sobre essa parcela do saldo negativo, o acórdão da DRJ, assim acresceu:
12. De outra parte, quanto à parcela de CSRF não confirmada pelo DD, códigos
5952 e 6190, a manifestante defende seu crédito afirmando que a analise
eletrônica não considerou todos os seus CNPJ, matriz e suas filiais. Traz telas da
DIRF, extraídas do Sistema E-CAC.
13. Cumpre instar, primeiramente, que a validação das parcelas decorrentes de
retenção na fonte demandam, primeiramente, respaldo nos competentes
informes de rendimentos anuais emitidos pela respectiva fonte pagadora,
consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts. 728
e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 29/03/1999, condição que pode ser suprida pela
confirmação da retenção em DIRF apresentada pela fonte pagadora.
14. Além disso, tais parcelas somente serão passíveis de dedução, desde que
oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do art. 2o, § 4o,
III, e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
15. Tem-se ainda que sobre esse tipo de recolhimento, código 5952, a Instrução
Normativa SRF no 381, de 30.12.2003, regulamentando a Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, o valor da CSLL retida na fonte, quando do pagamento
efetivado por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela
prestação de serviços na lei discriminados, sob o código de retenção 5952, deverá
ser calculado à alíquota de 1% sobre o montante a ser pago. Lembrando-se que
apenas uma parte do valor retido sobre o código 5952, (Retenção contribuições
pagto. PJ a PJ dir priv.), aproximadamente, 21,51% (1/4,65) se refere a CSLL.
16. Do mesmo modo, conforme disciplinado pela Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996, o valor da CSLL retida na fonte por órgãos públicos, pela prestação de
serviços na lei discriminados, sob o código de retenção 6190, deverá ser calculado
à alíquota de 1% sobre o montante a ser pago. Lembrando-se que apenas uma
parte do valor retido sobre o código 6190 (Serviços – Retenção em pagamento
por órgão público) se refere a CSLL, aproximadamente 10,58% (1/9,45).
17. Ao passo que, efetuado o cálculo desse percentual sobre os valores totais
retidos, com base nos relatórios DIRF extraídos diretamente do Sistema da RFB,
cujas telas seguem anexas as fls. 332/429, restou comprovado o IRRF de R$
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
8
43.193,86 a ser adicionada na apuração do Saldo Negativo do A/C 2013,
conforme tabela seguinte:

18. Verificou-se, ainda, no caso em tela, que as Receitas de Prestação de Serviços
ao ano-calendário 2013 informadas na Linha 04 da Ficha 06A da DIPJ ativa,
comportam o montante de rendimentos ora confirmados.
19. A teor do exposto, o Saldo Negativo CSLL - A/C 2013 resulta no seguinte
cálculo:

Este portanto foi o valor reconhecido pelo acórdão recorrido, após análise dos
documentos acostados aos autos até aquele momento, acrescentando o valor de R$ 43.193,86 ao
valor das retenções já reconhecidas em DD.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
9
Contudo, em recurso voluntário, a empresa reitera o reconhecimento integral das
retenções na fonte que integrariam o saldo negativo remanescente, destacando que a juntada de
provas materiais (DARFs, DIRFs de clientes, ECF) que comprovariam tanto a origem do saldo
negativo quanto a efetiva retenção de IRRF:
13. No presente caso, o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2013 foi
composto de retenções na fonte, pois a Recorrente, por ser empresa prestadora
de serviços de perfuração de poços de petróleo, é habitual credora de IRPJ e CSLL
devido às retenções efetuadas pela PETROBRAS nos moldes do art. 34 da Lei
10.833/2003, assim como por outras empresas.
14. O Despacho Decisório confirmou a título de retenção somente o montante
total de R$ 13.804.465,93 e, posteriormente, o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade confirmou o valor adicional de R$ 43.193,86, totalizando,
portanto, R$ 13.847.659,79, quando, na realidade, houve a retenção no montante
total de R$ 14.339.881,87, conforme declarado no PER/DCOMP e constante em
DIRF cujas informações foram obtidas no próprio site da Receita Federal do Brasil
(Doc. 05).
15. O r. Acórdão deixou de reconhecer o montante de R$ 438.998,81 sob alegação
de que os relatórios DIRF extraídos diretamente do Sistema da RFB não foram
suficientes para comprovar o restante do saldo. 16. O valor a ser retido é
calculado levando-se em conta o valor total dos rendimentos acumulados pagos
no mês por todos os estabelecimentos de uma empresa, incluindo matriz e filiais,
de modo que o cálculo a título de compensação deve considerar também o total
dos valores retidos. Isto posto, como já afirmado pela ora Recorrente, a análise
das retenções deve ser realizada considerando todos os CNPJs, ou seja, tanto o da
matriz quanto de suas filiais.
17. Insta destacar que, à época, a empresa declarou o crédito de Saldo Negativo
de IRPJ, objeto do processo no 16682.902013/2018-61, e de CSLL, objeto do
presente caso, ambos referentes ao mesmo período e calculados com base nos
relatórios DIRF extraídos diretamente do Sistema da RFB. Naqueles autos, o
Despacho Decisório confirmou integralmente a parcela de IRRF declarada em
DCOMP, qual seja, R$ 48.354.120,73, e o Acórdão no 06-67.959 - 1a Turma da
DRJ/CTA confirmou a parcela relativa a estimativas compensadas no montante de
R$ 7.932.980,76 (Doc. 06). 18. De outro modo não poderia ter sido, tendo em
vista que a Recorrente declara os valores com base nos relatórios DIRF extraídos
diretamente do Sistema da RFB, de modo que não faria diferente na presente
demanda, conforme se verifica:

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
10
19. Em ambos os casos, levando em consideração os relatórios extraídos do
sistema e-CAC referentes ao ano calendário de 2013, os valores retidos na fonte
informados ao fisco por meio da DIRF anual encontram-se, inclusive, superiores
aos valores declarados pela Recorrente. No caso da CSLL, é possível verificar o
montante total de R$ 379.842,50 retidos a maior do que o declarado pela ora
Recorrente.
20. Tal fato se dá devido às retificações de DIRFs ao longo dos anos por muitas
fontes pagadoras. À título de exemplo, tem-se o caso da Petrobras, maior cliente
da Recorrente, que retificou sua DIRF em 19.09.2019, momento posterior,
inclusive, à DCOMP da ora Recorrente.

21. Dado o exposto, faz-se necessária a análise das retenções considerando as
retificações das DIRFs das fontes pagadoras ao longo dos anos, bem como da
matriz e suas filiais, de modo que, por meio dos relatórios DIRFs anexos (vide Doc.
05), é possível confirmar integralmente as retenções declaradas.
Contudo, à luz da Súmula CARF n. 143, a prova da retenção não se faz
exclusivamente por meio de DIRF, sendo admitidos outros meios que possam corroborar com a
retenção:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Nesse aspecto, também importa ressaltar que a jurisprudência administrativa é
pacífica no sentido de que a existência de crédito de saldo negativo de IRPJ/CSLL depende: a) Da
comprovação das retenções na fonte; b) Do oferecimento à tributação das receitas
correspondentes às retenções.
Não diverge desse entendimento, a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
11
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Acórdãos
Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268,
de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194,
de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de
28/06/2008
Contudo, se alguns documentos foram apresentados (DIRFs do período), não se
vislumbrou a identificação de documentos que demonstrassem cabalmente o oferecimento de
tais receitas à tributação, o que poderia ser feito através de documentos e livros fiscais e
contábeis (a exemplo do livro razão, de livro diário e de notas fiscais referentes a cada
operação), que permitiriam com maior clareza identificar as retenções relacionando-as ao
oferecimento à tributação.
No entanto, no caso em tela, em minha leitura, o recorrente demonstra de forma
plausível que comportam as retenções na fonte pleiteadas no ano calendário de 2013,
informações reforçadas pelos documentos acostados aos autos (DIRFS referidas ao período de
2013 e ECAC 2013, juntados em manifestação de inconformidade – efls.332/429 e no recurso
voluntário – doc 05- efl.540-566).
Porém, se por um lado, a meu ver, as DIRFs apresentadas justificam a reanálise da
totalidade do crédito pleiteado, com base no princípio da verdade material, apresentando
potencial de indicar, em minha leitura, que houve efetiva retenção, entende-se necessário a
apresentação de documentos complementares para demonstrar que tais retenções foram
oferecidas à tributação.
Por fim, reforce-se que não se trata de conceder automaticamente todo o crédito,
mas de permitir que, com base informações prestadas, além de outros documentos
complementares, a autoridade possa confirmar (ou não) que houve a retenção e os valores foram
corretamente oferecidos à tributação.
Assim, entendo que o melhor caminho é a devolução dos autos à autoridade de
origem para que, com base nas provas já apresentadas (e eventualmente complementadas),
reanálise individualizada dos créditos compensados, em especial as retenções de CSRF, seja
realizada, verificando a efetiva oferta à tributação e a comprovação dos valores, à luz do art. 170
do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, nos termos do presente voto, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.868 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900079/2019-05
12

Fl. 583
DF CARF MF
Original